Tribunal: TJSP
Processo: 1003855-34.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Apelação e recurso adesivo – Contrato de prestação de serviço consiste em mão de obra – Empresa contratada que não presta os serviços de forma satisfatória caracterizando assim descumprimento de suas obrigações contratuais – Rescisão unilateral que se mostra legítima – Inviabilidade da cobrança de valores referentes aos meses em que os serviços não foram prestados – Negativação do nome da

Ementa:
Apelação e recurso adesivo – Contrato de prestação de serviço consiste em mão de obra – Empresa contratada que não presta os serviços de forma satisfatória caracterizando assim descumprimento de suas obrigações contratuais – Rescisão unilateral que se mostra legítima – Inviabilidade da cobrança de valores referentes aos meses em que os serviços não foram prestados – Negativação do nome da autora indevida – Dano moral configurado – Indenização fixada em observância após princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença confirmada – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000149300
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1003855-34.2017.8.26.0176, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante/apelado C2C CLOSE TO CONSUMER
BRASIL PROMOTORA DE VENDAS LTDA, é apelado/apelante BÚFALO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003855-34.2017.8.26.0176 - São Paulo - 1a Vara Cível - VOTO 40216
IF/ AL / E / O / V / D
2/6
VOTO No: 40216
APEL.No: 1003855-34.2017.8.26.0176
COMARCA: SÃO PAULO
1 a VARA CÍVEL FORO REGIONAL DE
PINHEIROS
APTES. :. C2C CLOSE TO CONSUMER BRASIL PROMOTORA DE VENDAS
LTDA E BÚFALO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA
APDOS.: OS MESMOS
Apelação e recurso adesivo Contrato de prestação de serviço consiste
em mão de obra Empresa contratada que não presta os serviços de
forma satisfatória caracterizando assim descumprimento de suas
obrigações contratuais Rescisão unilateral que se mostra legítima
Inviabilidade da cobrança de valores referentes aos meses em que os
serviços não foram prestados
Negativação do nome da autora
indevida
Dano moral configurado
Indenização fixada em
observância após princípios da proporcionalidade e razoabilidade
Sentença confirmada Recursos desprovidos.
São recursos de apelação tirados contra a r.
sentença de fls. 380/383, declarada a fls. 396, cujo
relatório fica adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Regis Rodrigues Bonvicino, cujo relatório fica adotado, que
julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por danos moais ajuizada pela
apelante Búfalo.
Sustenta a ré, em resumo, que a sentença se
mostra nula na medida em que se omitiu sobre pontos
importantes arguidos, como o fato dos boletos terem sido
emitidos seis meses antes daqueles protestados, bem como
com a obrigação da recorrida de arcar com as verbas
rescisórias em caso de dispensa de funcionário, além de não
reconhecer que a emissão dos boletos contou com autorização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003855-34.2017.8.26.0176 - São Paulo - 1a Vara Cível - VOTO 40216
IF/ AL / E / O / V / D
3/6
da parte contrária. Prosseguindo sustentou também que a
sentença não observou aspectos importantes para compreensão
do contrato existente entre as partes, assim como com os
fatos que culminaram com a rescisão. Destacou ainda que a
rescisão do contato se deu de forma indevida. Arrematou
pugnando pelo provimento do recurso. (fls. 399/427).
Já a autora em recurso adesivo objetiva a
majoração da indenização fixada pelo dano moral suportado,
sugerindo que o arbitramento seja da ordem de R$
50.000,00(fls. 432/439)
Recursos
tempestivos
e
respondidos(fls.
450/457 e 461/468), anotada o preparo(fls. 428 e 447).
É O RELATÓRIO.
Inicialmente cumpre analisar o recurso de
apelação interposto pela requerida, que tem por objetivo a
improcedência da ação buscando a anulação da sentença por
ausência
de
fundamentação
e
subsidiariamente
a
improcedência do pleito, assim como sejam fixados os
honorários advocatícios observados os paramentos do artigo
85 § 2o do CPC.
A documentação trazida aos autos, além de se
tratar de fato incontroverso, revela que as partes firmaram
contrato de fornecimento de mão-de-obra, tendo por objeto a
prestação de serviços de reposição de produtos nos
estabelecimentos clientes da autora, cuja cópia se acha
digitalizada a fls. 46/50.
O contrato obrigava a ré, por meio de seus
funcionários a proceder à reposição de produtos fabricados
pela autora nos estabelecimentos de seus respectivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003855-34.2017.8.26.0176 - São Paulo - 1a Vara Cível - VOTO 40216
IF/ AL / E / O / V / D
4/6
clientes na Cidade do Rio de Janeiro RJ.
Também incontroverso que a autora rescindiu
o contrato porque os serviços contratados não estavam sendo
satisfatoriamente sendo executados pela ré, já que o
funcionário
encarregado
da
reposição
não
estava
comparecendo ao local de trabalho.
Essa falha na prestação dos serviços foi
expressamente reconhecida pela ré através de correspondência eletrônica que se acha devidamente
digitalizada a fls. 51.
Outras correspondências eletrônicas confirmam também a inviabilidade da contratação em
decorrência do descumprimento do contrato por parte da ré.
Tais fatos se mostram suficientes para
concluir que a rescisão por parte da autora foi legítima.
Importante
salientar
que
a
sentença
hostilizada levou em consideração esses fatores para
decretar a procedência da ação.
As
omissões
apontadas
na
verdade
não
ocorreram porque os argumentos que não foram expressamente
abordados acabaram rejeitados de forma reflexa ou indireta.
Ademais, não está o Magistrado obrigado a
enfrentar item por item das alegações, quando aborde uma
cláusula determinante para respaldar o seu convencimento.
Contrariamente ao que afirmado pela autora
os boletos de pagamento dos serviços prestados referentes
aos meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017 foram
corretamente rejeitados ou não pagos pela autora, tendo em
vista que os serviços nesse período não foram prestados na
forma convencionada.
Sem razão ainda a ré quando afirma que a
sentença não compreendeu corretamente aspectos relevantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003855-34.2017.8.26.0176 - São Paulo - 1a Vara Cível - VOTO 40216
IF/ AL / E / O / V / D
5/6
do
contrato
entabulado,
pois,
como
reconhecido
na
contestação a reposição dos produtos fabricados pela autora
nos estabelecimentos de seus clientes eram feitos por
funcionários da ré.
Como o funcionário da ré de nome Wilson não
prestou o serviço conforme avençado por óbvio que foi a
própria requerida que deu causa à rescisão.
Questões relativas às verbas rescisórias,
sobretudo de natureza trabalhista, como custos de aviso
prévio,
multa
de
40%
do
FGTS
em
nada
influenciam
diretamente na execução dos serviços, objeto do contrato.
Assim,
reconhecida
a
regularidade
da
rescisão por parte da autora fica evidente que a cobrança
dos valores bem como a negativação do nome da apelada nos
órgãos de proteção ao crédito, se mostram indevidos.
Como se sabe a negativação indevida gera
indenização por dano moral in re ipsa, sendo desnecessária
a prova efetiva do mesmo posto operar-se a
responsabilização do agente por força do simples fato da
violação.
Caracterizado assim o dano moral, resta
apenas aferir se correto o valor da indenização.
Como se sabe, perante o ordenamento jurídico
pátrio, referido valor é obtido por arbitramento judicial,
sendo de natureza compensatória e não reparatória. Na
determinação, devem ser levados em conta a condição
econômica das partes, a extensão e gravidade do dano e,
ainda, a intensidade de culpa do ofensor. O valor deve
ainda ser suficiente para desestimular a reincidência.
Assim, levando-se em conta essas diretrizes,
tem-se que o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003855-34.2017.8.26.0176 - São Paulo - 1a Vara Cível - VOTO 40216
IF/ AL / E / O / V / D
6/6
além de estar em consonância com os parâmetros utilizados
por esta C. Câmara.
Também não há qualquer irregularidade no
critério de fixação dos honorários advocatícios.
Considerando que o valor da causa não é
elevado o Juízo de piso houve por bem adotar o critério de
fixação com base na equidade, conforme artigo 85, § 8o do
CPC.
O valor assim de R$ 2.000,00 de honorários
não se mostra desproporcional aos trabalhos desempenhados
pelo patrono da autora.
Na esteira desse entendimento, o recurso da
requerida deve ser desprovido.
Impõe-se na análise o recurso adesivo tirado
pela autora que visa fundamentalmente a majoração do
quantum indenizatório pelo dano moral.
Como já adiantado acima, o valor de R$
5.000,00 está de acordo com os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, inexistindo razão jurídica relevante
para sua majoração tal como pretendido pela autora.
A sentença, nesse passo, deu justa e
adequada solução ao litigio, merecendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos.
IRINEU FAVA
RELATOR